Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739697-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SCHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA em face de BANCO PAN S.A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação anulatória contratual com restituição de valores e reparação por danos morais (n. 0739697-78.2024.8.07.0000), indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID 64237008): Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por SCHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO PAN S.A, partes qualificadas nos autos. A autora alega que firmou, ou acreditou ter firmado, em 19/11/2018, um contrato de empréstimo consignado convencional junto ao requerido, com descontos mensais em seu benefício, parcelas fixas e prazo determinado. Todavia, estava contratando um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), o que não foi solicitado, sendo que o banco réu não cumpriu com o seu dever de informação, vez que não apresentou as condições gerais do empréstimo e tampouco as suas características específicas, tais como parcelas e prazo de cobrança. Ademais, considera a prática do banco abusiva. Requer, então, liminar para que o requerido suspenda imediatamente as cobranças oriundas dos contratos de empréstimo de Reserva de Cartão Consignado. DECIDO. Não há como acolher o pleito da parte requerente, uma vez que não estão presentes os elementos autorizadores do art. 300 NCPC. Com efeito, a parte reconhece que firmou o contrato de “empréstimo” e que autorizou o débito mensal, no ano de 2018, mas supostamente não tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito com margem consignável. Todavia, o contrato juntado no ID n. 207567444, indica no seu título que se trata de "TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN", de forma que, em princípio, observa-se que o contrato assinado já indicava que não se tratava de um empréstimo convencional. Ademais, verifica-se que os fatos ocorreram em 2018, com primeiro desconto implementado em novembro de 2018, conforme documento de ID n. 207567420, mas apenas agora, em agosto de 2024, passados quase seis anos, resolveu questionar a legalidade do empréstimo utilizado, o que demonstra a ausência completa de urgência a autorizar tutela antecipada, sem oitiva da parte contrária. Destarte, para cessação dos descontos, necessária a declaração de nulidade do contrato, ou sua revisão, questão que deve ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO tutela de urgência, por falta de verossimilhança das alegações autorais e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Defiro o pedido de tramitação prioritária por se tratar de pessoa idosa e defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. A Agravante alega que firmou, ou acreditou ter firmado, em 19/11/2018, um contrato de empréstimo consignado convencional junto ao agravado, com descontos mensais em seu benefício, parcelas fixas e prazo determinado. Todavia, estava contratando um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), o que não foi solicitado, sendo que o banco réu não cumpriu com o seu dever de informação, em evidente prática abusiva, vez que não apresentou as condições gerais do empréstimo e tampouco as suas características específicas, tais como parcelas e prazo de cobrança. Afirma que até o momento, foi pago o valor total de R$ 4.060,87 (quatro mil e sessenta reais e oitenta e sete centavos), montante que representa mais do que o dobro da importância efetivamente emprestada pelo banco. Aduz que pretendia realizar um empréstimo, não poderia ter lhe sido conferido um saque de cartão de crédito, o qual tem juros muito maiores do que os do empréstimo consignado, estando claras, portanto, a torpeza e a má-fé do banco Réu. Defende que o art. 14 do CDC determina que o fornecedor de serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Requer o deferimento da tutela recursal antecipada para suspender imediatamente as cobranças oriundas dos contratos de empréstimo de Reserva de Cartão Consignado de benefício, tendo em vista a inexistência do termo final, sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da tutela. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo e teve custas recolhidas. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque, carece de verossimilhança a argumentação da Agravante quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, visto que a própria Agravante juntou aos autos a cópia do contrato intitulado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTULIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, firmado em 19/11/2018, devidamente assinado pela Agravante, com autorização expressa permitindo o pagamento de faturas mediante consignação em folha de pagamento (ID 207567431, na origem). Dessa forma, vislumbro o efetivo conhecimento da Agravante a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada. Logo, nessa análise sumária, típica desse momento processual, verifico que a Recorrente foi devidamente informada sobre todas as condições contratuais no ato da formalização do mútuo. Além disso, ressalte-se que a Agravante não nega o fato de ter assinado o contrato ou não ter havido o depósito dos valores na sua conta corrente, indicada no contrato. Além disso, conforme bem destacado pelo Juízo recorrido, verifica-se que os fatos ocorreram em 2018, com primeiro desconto implementado em novembro de 2018, conforme documento de ID 207567420, na origem, e apenas agora, em agosto de 2024, passados quase seis anos, a Autora resolveu questionar a legalidade do empréstimo utilizado. O que, por si só, demonstra a ausência de urgência apta a autorizar uma intervenção liminar no caso, antes do contraditório. Assim sendo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão da liminar requerida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise do pedido liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela recursal antecipada requerida. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024 12:12:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador